Tribunal: TJDFT
Processo: 0745555-92.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR FECHADA. FUNCEF. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIOS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. INSUBSISTÊNCIA. DECADÊNCIA. PRESCRIÇÃO. INSUBSISTENCIA DISTINÇÃO ENTRE PERCENTUAL AUFERIDO POR HOMENS E MULHERES NA APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. STF. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 452. SENTENÇA MANTIDA.
1. Extrai-se das razões recursais a motivação do inconformismo de FUNCEF a respeito do resultado do julgamento, especialmente no que tange à implementação “( ) na aposentadoria complementar da autora [de] pagamento das diferenças existentes entre o benefício concedido e o que deveria ter sido concedido e condenar [FUNCEF] ao pagamento das parcelas vencidas nos últimos cinco anos e das vincendas resultantes das diferenças decorrentes da utilização de percentuais diferenciados entre trabalhadores do sexo masculino e feminino para cálculo da aposentadoria complementar proporcional ( )” (sentença - ID36476762, p.5). Não há que se falar em vício de dialeticidade.
2. A pretensão de declaração de nulidade de cláusula contratual não está subordinada a prazo decadencial.
3. O pagamento de benefício previdenciário complementar constitui obrigação de trato sucessivo. Assim, não há que se falar em prescrição do fundo de direito, mas apenas das parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu o ajuizamento da ação, o que foi observado na hipótese.
4. O tema da distinção entre os percentuais de benefícios complementares recebidos por participantes homens e mulheres foi apreciado pelo eg. STF no Recurso Extraordinário 639.138/RS (Tema 452), que considerou inconstitucional cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição.
5. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e desprovido.